Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-04.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000464-04.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 901.867.961-53 (RECORRENTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEVERTON CAMPISTA DO NASCIMENTO - CPF: 134.575.307-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS -

PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

3. A sentença julgou improcedentes
os pedidos declinados na inicial, sob o
argumento, “in verbis”: (...) “
O Requerido trouxe aos autos contrato de adesão, onde consta uma fotografia da Requerente, bem como comprovante de transferência que de fato houve a transferência dos valores para a conta bancária da Autora
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (
“selfie”),
geolocalização, id da sessão usuária a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do
contrato de empréstimo assinado digitalmente, com biometria facial
(
id. 204055943 destes autos)
,
e recebimento dos valores via
Transferência Eletrônica Disponível – TED

(id.

204055945 destes autos)
.

6. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório

(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)

de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”.

7. Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais.

8.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL
-
CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO
-
GEOLOCALIZAÇÃO
-
PROVAS SUFICIENTES
-
REGULARIDADE DOS DESCONTOS
-
DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. 3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.
(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023, grifos nossos).

9.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

10. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

11.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

12. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

14. Sentença mantida.

15.

Recurso conhecido e improvido.

16. Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados.

17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

18.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024